Tribunal: STF
Processo: HC 99891
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CONDENAÇÃO PENAL RECORRÍVEL - 
   SUBSISTÊNCIA, MESMO ASSIM, DA PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE 
   INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII) - RECONHECIMENTO DO DIREITO DE 
   RECORRER EM LIBERDADE - CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS 
   HUMANOS (ARTIGO 7º, Nº 2) - ACÓRDÃO QUE ORDENA A PRISÃO DO 
   CONDENADO SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO - EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA 
   PENA - IMPOSSIBILIDADE - DECRETABILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR - 
   POSSIBILIDADE, DESDE QUE SATISFEITOS OS REQUISITOS MENCIONADOS NO 
   ART. 312 DO CPP - NECESSIDADE DA VERIFICAÇÃO CONCRETA, EM CADA 
   CASO, DA IMPRESCINDIBILIDADE DA ADOÇÃO DESSA MEDIDA 
   EXTRAORDINÁRIA - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA NA ESPÉCIE - 
   INJUSTO CONSTRANGIMENTO CONFIGURADO - AFASTAMENTO, EM CARÁTER 
   EXCEPCIONAL, NO CASO CONCRETO, DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF - 
   "HABEAS CORPUS" CONCEDIDO DE OFÍCIO.


PRESUNÇÃO 
   CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA E CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS 
   HUMANOS - COMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR DECORRENTE DE 
   SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL, DESDE QUE SE EVIDENCIE A 
   IMPRESCINDIBILIDADE DESSA MEDIDA EXCEPCIONAL.

- A 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido 
   de reconhecer que a prisão decorrente de sentença condenatória 
   meramente recorrível não transgride o princípio constitucional da 
   inocência, desde que a privação da liberdade do sentenciado - 
   satisfeitos os requisitos de cautelaridade que lhe são inerentes 
   - encontre fundamento em situação evidenciadora da real 
   necessidade de sua adoção. Precedentes. 

- A Convenção 
   Americana sobre Direitos Humanos não assegura, de modo irrestrito,
   ao condenado, o direito de (sempre) recorrer em liberdade, pois 
   o Pacto de São José da Costa Rica, em tema de proteção ao "status 
   libertatis" do réu, estabelece, em seu Artigo 7º, nº 2, que 
   "Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas 
   causas e nas condições previamente fixadas pelas Constituições 
   políticas dos Estados-Partes ou pelas leis de acordo com elas 
   promulgadas", admitindo, desse modo, a possibilidade de cada 
   sistema jurídico nacional instituir os casos em que se legitimará,
   ou não, a privação cautelar da liberdade de locomoção física do 
   réu ou do condenado. Precedentes.


PRISÃO CAUTELAR - CARÁTER 
   EXCEPCIONAL.

- A privação cautelar da liberdade individual 
   reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada 
   em situações de absoluta necessidade.

A prisão processual, 
   para legitimar-se em face de nosso sistema jurídico, impõe - além 
   da satisfação dos pressupostos a que se refere o art. 312 do CPP 
   (prova da existência material do crime e indício suficiente de 
   autoria) - que se evidenciem, com fundamento em base empírica 
   idônea, razões justificadoras da imprescindibilidade dessa 
   extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do 
   indiciado ou do réu.

- A questão da decretabilidade da prisão 
   cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os 
   requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da 
   verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da 
   adoção dessa medida extraordinária. Doutrina. 
   Precedentes.


EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA E O POSTULADO DA 
   PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

- O Supremo Tribunal Federal não 
   reconhece a possibilidade constitucional de execução provisória 
   da pena, por entender que orientação em sentido diverso 
   transgrediria, de modo frontal, a presunção constitucional de 
   inocência. Precedentes.